Tribunal: TJDFT
Processo: 0714538-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. CRIMES CONTRA A VIDA. UNIFICAÇÃO DE PENAS POR CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO OBJETIVO. LAPSO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO. MODUS OPERANDI DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos
2. Ausente o pressuposto subjetivo e evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva.
3. Não há que se falar em continuidade delitiva quando o lapso entre os delitos perpassa período superior a 30 (trinta) dias.
4. Diversos os modus operandi dos delitos, em que o agravante praticou atos executórios distintos, não estão preenchidos os requisitos do art. 71 do CP para reconhecimento da continuidade delitiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.